Tribunal: TJDFT
Processo: 0702322-14.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. AMEAÇAS. VIAS DE FATO. DESACATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. AFASTAMENTO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSTATAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA DAS AMEAÇAS. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. ERROS MATERIAIS APONTADOS. RECONHECIMENTO EM PARTE. CÔMPUTO TOTAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ainda que não haja laudo pericial de exame de corpo de delito, as imagens captadas na delegacia no dia dos fatos e acostadas aos autos, são hábeis a comprovar as lesões, sendo meio de prova admitido no Direito.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Os relatos da companheira, de que houve “briga generalizada”, “empurra-empurra” e empurrões que a machucaram, demonstram a ocorrência da contravenção penal de vias de fato.
4. Comprovada a lesão corporal sofrida pela enteada/vítima, por meio das fotografias, não há como acolher a tese de desclassificação da conduta para vias de fato.
5. O crime de ameaça é delito formal, consumado quando a declaração do agente causar mal injusto e grave ao ofendido, provocando-lhe temor.
6. O robusto acervo, acerca do comportamento agressivo e dos impropérios proferidos pelo réu contra os agentes públicos envolvidos na operação, demonstra a prática do crime de desacato.
7. Os crimes de ameaça foram praticados no mesmo contexto, de tempo, lugar e modo de execução, o que atrai o normativo previsto no art. 71, caput, do CP, relativo à continuidade delitiva.
8. O réu não possui direito subjetivo à fração específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, sendo amplamente admitido 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, salvo circunstância excepcional a justificar recrudescimento mais severo.
9. Existindo erro material no cálculo da pena de um dos delitos, o equívoco deve ser reconhecido, com a consequente readequação do cômputo total das sanções impostas.
10. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso parcialmente provido.